Tribunal: TJSP
Processo: 0009909-90.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime semiaberto. Indeferimento em primeiro grau. Recurso defensivo. Requisito temporal atendido. Aferição do requisito subjetivo por meio de exame criminológico. Parecer da equipe multidisciplinar desfavorável, mas que aponta aspectos positivos. Atestado de bom comportamento carcerário. Agravante que não registra faltas disciplinares. Requisito subjetivo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime semiaberto. Indeferimento em primeiro grau. Recurso defensivo. Requisito temporal atendido. Aferição do requisito subjetivo por meio de exame criminológico. Parecer da equipe multidisciplinar desfavorável, mas que aponta aspectos positivos. Atestado de bom comportamento carcerário. Agravante que não registra faltas disciplinares. Requisito subjetivo reconhecido. Benefício concedido. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009909-90.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante KAIQUE RODRIGUES RAMOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009909-90.2020.8.26.0996 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0009909-90.2020.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante: KAIQUE RODRIGUES RAMOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 19884
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime
semiaberto. Indeferimento em primeiro grau. Recurso
defensivo. Requisito temporal atendido. Aferição do
requisito subjetivo por meio de exame criminológico.
Parecer da equipe multidisciplinar desfavorável, mas que
aponta aspectos positivos. Atestado de bom comportamento
carcerário. Agravante que não registra faltas disciplinares.
Requisito subjetivo reconhecido. Benefício concedido.
Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por KAIQUE RODRIGUES RAMOS contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito Deyvison Heberth dos Reis, do
DEECRIM da 5a RAJ
Comarca de Presidente Prudente, que
indeferiu o seu pedido de progressão ao regime semiaberto, em
razão do não atendimento ao requisito subjetivo (fls. 62/63).
Em razões de recurso, a Defesa pugna pela
reforma do decisum, com a consequente progressão do agravante
ao regime semiaberto, sob a alegação de atendimento aos
requisitos de ordem objetiva e subjetiva (fls. 25/29).
O recurso foi devidamente processado e
respondido em contraminuta pelo Ministério Público (fls. 40/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009909-90.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de
primeiro grau (fls. 50), os autos foram encaminhados à douta
Procuradoria de Justiça, que opinou pelo não provimento do
recurso, em parecer da lavra do Dr. André Medeiros do Paço (fls.
71/77).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O agravante cumpre pena total de 06 anos
e 08 meses de reclusão, atualmente em regime fechado, pela
prática do crime de roubo majorado, com término previsto para
07.04.2025 (fls. 59/61).
Após cumprir mais de 1/6 da pena imposta
(fls. 59) e receber atestado de bom comportamento carcerário
fornecido pelo diretor do estabelecimento prisional (fls. 58), o
sentenciado requereu sua progressão ao regime semiaberto.
O
MM.
Juiz
da
Vara
das
Execuções
competente entendeu que, para a avaliação de mérito, era
necessária a submissão do agravante a exame criminológico.
De fato, posteriormente à edição da Lei n.
10.792/03, a prévia realização de exame criminológico para a
obtenção de benefícios no âmbito da execução penal se tornou
prescindível. Entretanto, não está vedada, de modo que é admitida
se necessária para a apuração do mérito do sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009909-90.2020.8.26.0996 -Voto no
4
Este é o entendimento que se extrai da
Súmula n. 439, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se
o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão fundamentada”.
Avaliado por equipe multidisciplinar, os
relatórios psicológico e social apresentaram aspectos negativos e
positivos, com prevalência de elementos favoráveis à promoção do
agravante a regime mais brando (fls. 184/192 autos digitais n.
0021196-39.2019.8.26.0041).
Com
efeito,
o
relatório
do
setor
de
psicologia indica que o sentenciado apresentou “comportamento
colaborativo”, mas anotou que ele “não assume o delito a ele
imputado, sua elaboração de causa e efeito diante dos fatos que o
trouxeram para o cárcere, e sua crítica, encontram-se
prejudicados”, notando-se “maturação estagnada”. De outra parte,
mencionou que ele mantém “contato interpessoal adequado com os
reeducandos e funcionários” e que possui planos futuros
consistentes em “trabalhar licitamente e residir com sua avó” (fls.
189/190 daqueles autos). O relatório social, por sua vez, indica que
o sentenciado possui vínculos familiares preservados através de
cartas de familiares, também mencionando que ele possui planos
futuros de trabalhar e residir com parentes (fls. 191 daqueles
autos).
Portanto, em que pese a existência de
alguns pontos negativos na avaliação, considero que prevaleceram
elementos favoráveis à promoção do agravante a regime mais
brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009909-90.2020.8.26.0996 -Voto no
5
Ademais, é de se ter em conta que o
sentenciado ostenta boa conduta carcerária e não registra qualquer
falta disciplinar em seu prontuário, além de, até a presente data, já
ter cumprido mais de 1/3 de sua reprimenda (fls. 59), de tal modo
que o sistema progressivo critério norteador da execução penal
deve ser observado.
Destaca-se, por fim, que a gravidade dos
crimes praticados e a quantidade de pena imposta não constituem
óbice legal à progressão de regime prisional, pois a elevada
censurabilidade da conduta foi considerada pelo legislador quando
da fixação de penas expressivas para as infrações penais
praticadas pelo agravante.
Desta forma, presentes os requisitos legais
autorizadores, de rigor o deferimento da progressão de regime ao
agravante.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento
ao agravo, a fim de conceder a KAIQUE RODRIGUES RAMOS a
progressão ao regime semiaberto.
LEME GARCIA
Relator